Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711712-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER VIRGINIO GOMES ALMEIDA, LEANDRO ALLAN VIEIRA IMPETRANTE: RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes CLEBER VIRGINIO GOMES ALMEIDA e LEANDRO ALLAN VIEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA, que denegou a ordem de habeas corpus para trancamento do inquérito policial. Os impetrantes informam que o IP no 270/2018-DECOR (originalmente no 22/2017) tramita há mais de 8 (oito) anos sem conclusão, para apurar se os pacientes, na condição de agentes de Atividades Penitenciárias (atualmente Policiais Penais), teriam adquirido vários lotes no Setor Habitacional Tororó, os quais supostamente teriam sido pagos em dinheiro, alegadamente fruto de propina ofertada por internos de notoriedade, em troca de privilégios e regalias no cumprimento de suas penas nas unidades prisionais locais (DOC. 02 –Portaria e DOC. 03 – Despacho de Retombamento). Alegam que até o momento todas as provas indicam que as compras de lotes foram frutos da associação de diversos servidores para a compra conjunta e em nenhum momento os pacientes pagaram qualquer valor em dinheiro. Apontam que as prorrogações de prazo estão ocorrendo sem justificativas e sem que as diligências anteriores tenham sido cumpridas, caracterizando excesso de prazo injustificável e manifesta violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. Sustentando os requisitos autorizadores, requerem, liminarmente, o trancamento do Inquérito Policial no 270/2018-DECOR até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, requerem a confirmação da liminar. Subsidiariamente, requerem a fixação do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a conclusão das investigações, sob pena de trancamento automático após o decurso do prazo. A liminar foi indeferida (ID. 70239242). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento do habeas corpus (ID. 70276166). É o relatório. DECIDO. Conforme apontado pelo i. parecer do Ministério Público, o presente writ não comporta seguimento. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. Logo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício e, ainda, havendo recurso cabível para a decisão judicial ora impugnada, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E ESTUPRO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO DELEGADO DE POLÍCIA. HABEAS CORPUS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA. ATO JUDICIAL SUJEITO À REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS DE PROVA AINDA EM FASE INCIPIENTE. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. PRAZO IMPRÓPRIO. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. ATAS NOTARIAIS REFERENTES A MENSAGENS DE WHATSAPP. SUPOSTO ÁLIBI DO PACIENTE. NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, devendo ser prestigiado o sistema recursal para combater o ato ora apontado como coator. Na hipótese, há previsão expressa na lei do cabimento do recurso em sentido estrito contra despacho, decisão ou sentença que concede ou denega habeas corpus. 2. O trancamento do inquérito policial nesta via é medida extrema, somente admitida quando evidenciado, de plano, sem análise do contexto fático-probatório, o constrangimento ilegal imposto ao paciente, decorrente do total descabimento da peça investigativa. 3. A via eleita também não comporta valoração dos elementos de prova que estão sendo colhidos pela autoridade policial, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. 4. A prorrogação do inquérito não decorre de desídia estatal, mas, sim, da necessidade de coleta de maiores informações a fim de dar suporte ao trabalho da própria polícia e a eventual denúncia a ser ofertada pelo Ministério Público. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1842556, 0704338-67.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o habeas corpus. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2025 14:15:14. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora